Tribunal: TJES
Processo: 0013001-02.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013001-02.2019.8.08.0030

APELANTE:
JACKSON RANGEL VIEIRA

APELADA:
MULTIFACE SERVIÇOS E PRODUÇÕES LTDA - ME

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. LIBERDADE DE IMPRENSA E EXPRESSÃO. IMPUTAÇÃO DE ENVOLVIMENTO EM ESQUEMA CRIMINOSO. MATÉRIA JORNALÍSTICA SEM INDÍCIOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À HONRA E IMAGEM. RECURSO DESPROVIDO.

1. A legitimidade para causa é a pertinência subjetiva para a demanda. No caso em análise, resta comprovada a existência de relação jurídica entre a pessoa jurídica e a parte lesada, ora recorrida, eis que a ela é apontada a autoria dos atos lesivos ao direito da personalidade destes.

De mais a mais, à luz da teoria da asserção, a legitimidade
ad causam
deve ser verificada a partir das afirmações feitas pelos autores do litígio constantes na inicial (in statu assertionis). Preliminar rejeitada.

2. Não deve ser conhecida a preliminar de cerceamento defesa quando se confunde com o próprio mérito da demanda.

3. O cerceamento de defesa não se configura, pois a prova documental já era suficiente para a análise do caso, sendo desnecessária a produção de provas testemunhais.

3. A liberdade de imprensa e expressão, embora assegurada pela Constituição Federal, não afasta a responsabilidade do jornalista pela veiculação de informações que atentem contra a honra e a imagem de terceiros, especialmente quando não há investigação prévia ou indícios concretos da veracidade dos fatos.

4. A ausência de diligências para verificar a veracidade das informações antes da publicação da reportagem caracteriza a violação dos deveres de cuidado e prudência no exercício da atividade jornalística, ensejando o dever de reparação por danos morais.

5. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se aos parâmetros da jurisprudência em casos similares.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013001-02.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACKSON RANGEL VIEIRA

APELADO: MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA - ME

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. LIBERDADE DE IMPRENSA E EXPRESSÃO. IMPUTAÇÃO DE ENVOLVIMENTO EM ESQUEMA CRIMINOSO. MATÉRIA JORNALÍSTICA SEM INDÍCIOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À HONRA E IMAGEM. RECURSO DESPROVIDO.

1. A legitimidade para causa é a pertinência subjetiva para a demanda. No caso em análise, resta comprovada a existência de relação jurídica entre a pessoa jurídica e a parte lesada, ora recorrida, eis que a ela é apontada a autoria dos atos lesivos ao direito da personalidade destes.

De mais a mais, à luz da teoria da asserção, a legitimidade
ad causam
deve ser verificada a partir das afirmações feitas pelos autores do litígio constantes na inicial (in statu assertionis). Preliminar rejeitada.

2. Não deve ser conhecida a preliminar de cerceamento defesa quando se confunde com o próprio mérito da demanda.

3. O cerceamento de defesa não se configura, pois a prova documental já era suficiente para a análise do caso, sendo desnecessária a produção de provas testemunhais.

3. A liberdade de imprensa e expressão, embora assegurada pela Constituição Federal, não afasta a responsabilidade do jornalista pela veiculação de informações que atentem contra a honra e a imagem de terceiros, especialmente quando não há investigação prévia ou indícios concretos da veracidade dos fatos.

4. A ausência de diligências para verificar a veracidade das informações antes da publicação da reportagem caracteriza a violação dos deveres de cuidado e prudência no exercício da atividade jornalística, ensejando o dever de reparação por danos morais.

5. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se aos parâmetros da jurisprudência em casos similares.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013001-02.2019.8.08.0030

APELANTE:
JACKSON RANGEL VIEIRA

APELADA:
MULTIFACE SERVIÇOS E PRODUÇÕES LTDA - ME

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JACKSON RANGEL VIEIRA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES (id. nº 8704850) que julgou parcialmente procedente o pedido feito na ação manejada por
MULTIFACE SERVIÇOS E PRODUÇÕES LTDA - ME
.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA EMPRESA FOLHA DO E. SANTO EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA

Aduz o apelante, preliminarmente (id. nº 8704859), a ilegitimidade passiva
ad causam
da empresa Folha do E. Santo Editora Rádio e Televisão Ltda, eis que teria sido baixada (encerrada) em 2019 e, portanto, não deveria figurar no polo passivo da lide.

Apesar da argumentação trazida pelo recorrente, entendo que a presente preliminar não merece ser acolhida.

Como se sabe, a legitimidade para causa é a pertinência subjetiva para a demanda. No caso em análise, resta comprovada a existência de relação jurídica entre a pessoa jurídica Folha do E. Santo Editora Rádio e Televisão Ltda e as partes lesadas, ora recorridos, eis que a ela é apontada a autoria dos atos lesivos ao direito da personalidade destes.

De mais a mais, à luz da teoria da asserção, a legitimidade
ad causam
deve ser verificada a partir das afirmações feitas pelos autores do litígio constantes na inicial (
in statu assertionis
).

No âmbito do STJ, outro não é o entendimento, vez que adotada a teoria da asserção ou da prospettazione, em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição, uma vez que a legitimidade
ad causam
“
deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida
”. (REsp 1678681/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 06/02/2018).

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar alegada.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega, ainda, a existência de preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
indeferiu a realização de audiência de instrução e julgamento, negando-lhe a oportunidade de produzir provas testemunhais e seu depoimento pessoal, as quais eram fundamentais para demonstrar a veracidade dos fatos publicados e que o indeferimento das provas violou seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

Apesar dos argumento trazidos pelo recorrente, entendo se tratar de questão que se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] Quando a questão preliminar se confundir com o mérito do recurso, deve ser com ele analisado. Preliminar não conhecida. [...] (Número: 0013187-57.2015.8.08.0000, Magistrado: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data da publicação: 04/mar/2016).

Por tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

DO MÉRITO

Enfrentadas tais questões prévias, observo que se fazem presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, daí porque conheço do recurso.

Expõe o recorrente que a decisão de remover um trecho da reportagem e condená-lo a pagar indenização por danos morais fere seu direito constitucional à liberdade de imprensa e de expressão, assim como defende a existência de uma colisão entre o direito à honra e à imagem da parte autora e a liberdade de imprensa, defendendo que deve prevalecer o direito à informação, pois a reportagem tratava de um tema de interesse público (desvios de verbas públicas).

Argumenta, ainda, que não houve excesso no exercício da atividade jornalística e que a reportagem foi produzida dentro dos limites legais e defende que a matéria publicada tinha caráter investigativo e foi baseada em fontes verossímeis, o que afasta a caracterização de abuso ou difamação.

Assevera que o sigilo da fonte é garantido constitucionalmente e não é necessário revelar as fontes utilizadas para a produção da matéria.

Além disso, contesta a juntada de documentos novos pela Procuradoria Geral de Justiça (MPES), extraídos de um processo que tramita em segredo de justiça no Supremo Tribunal Federal, sem a devida autorização judicial, o que fere os princípios da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica, além de violar o devido processo legal, pois não teve a oportunidade de contradizer esses documentos.

Afirma, também, que a primeira apelada não buscou exercer o direito de resposta antes de acionar judicialmente, o que seria o caminho adequado em casos de discordância com o conteúdo jornalístico.

No mais, sustenta que a matéria jornalística tinha caráter investigativo e que a imputação de responsabilidade à empresa jornalística não foi comprovada como danosa ou difamatória de forma objetiva, daí porque a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 se mostra abusiva.

Dito isso, consoante se extrai dos autos, no dia 07/04/2019 a pessoa jurídica requerida Folha do E. Santo Editora Rádio e Televisão Ltda publicou, em sua página eletrônica (URL: https://www.folhadoes.com/noticia/politica-denuncia/49829/corrupcao-esquema-desvios-milionarios-prefeituras-es-bahia), a reportagem de autoria do recorrente e denominada “
Corrupção: esquema de desvios milionários em Prefeitura do ES e Bahia
”, na qual, em relação a empresa apelada, asseverou que:

A FOLHA DO ES denunciou semana passada empresas atuantes em desvio de recursos públicos linkando Porto Seguro (BA), São Mateus (ES) e Linhares (ES). A fonte da sustentação da matéria foram as denúncias de radialista da rádio local baiana sobre desvio de milhões da mesma quadrilha ligando o prefeito de São Mateus, Daniel do Açai (PSDB) e a prefeita Cláudia Oliveira (PSD) em troca-troca de contratações de empresas laranjas para organização do carnaval.

O esquema também atinge o município de Sooretama-ES, de 21 mil habitantes, norte do Estado, divisa com Jaguaré, Linhares, Rio Bananal e Vila Valério, através da empresa Multiface
que organizou os carnavais suspeitos de Guriri, São Mateus e Porto Seguro (BA). [...] (id. nº 8704850).

Dessa forma, possível constatar que a reportagem jornalística, voltada a denunciar suposto esquema de corrupção envolvendo gestores públicos e a recorrida, apontando ser esta última a responsável pela sua organização, mas cuja veracidade não restou plenamente comprovada.

Nesse contexto, cabe consignar que a Constituição Federal dispõe que “
é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato
” (art. 5º, IV). Trata-se do conteúdo jurídico mais amplo do direito fundamental à liberdade de expressão, que, nas palavras dos juristas Gilmar Mendes e Paulo Branco, “
[...] tutela, ao menos enquanto não houver colisão com outros direitos fundamentais e com outros valores constitucionalmente estabelecidos, toda opinião, convicção, comentário, avaliação ou julgamento sobre qualquer assunto ou sobre qualquer pessoa, envolvendo tema de interesse público, ou não, de importância e de valor [...]
” (Curso de Direito Constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 297).

Atualmente, o direito à liberdade de expressão se imprime nos mais diversos veículos de comunicação, inclusive nas formas de emissão de mensagens virtuais por meio da internet. Tanto é, que a Lei n. 12.965/2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, estatuiu que “
a garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet
” (art. 8º).

Inobstante, a liberdade de expressão deve conviver harmonicamente com outros direitos fundamentais, tais como os direitos da personalidade (art. 5º, X da CF), haja vista que inexiste subordinação entre um e outro diante do idêntico patamar hierárquico-normativo no sistema jurídico.

Assim, a eventual colisão entre liberdade de expressão e direito da personalidade deve ser sopesada
in concreto
, a fim de que se prepondere casuisticamente um direito fundamental em detrimento do outro.

No caso, importa salientar que o apelante não nega a autoria das publicações retrocitadas, valendo-se, em resumo, dos argumentos de que as postagens estão acobertadas pela liberdade de expressão; que somente deu publicidade a uma denúncia preexistente e de evidente interesse público; que não se exige dos órgãos de comunicação que apurem em todos os casos a verdade imaculada dos fatos antes de torná-los públicos; que se cercou dos cuidados necessários para veiculação da reportagem e; que recebeu informações de fontes cobertas por sigilo constitucional.

Nesse ponto, ao estabelecer requisitos mínimos a justificar a responsabilização no âmbito civil da empresa jornalística, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema com Repercussão Geral nº 955, estabeleceu os seguinte requisitos: i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios.

Dito isso, apesar da tese defensiva trazida pelo recorrente de que a reportagem em questão teria denunciado a ocorrência de um relevante esquema de corrupção em contratos com a administração pública em alguns municípios dos Estados do Espírito Santo e da Bahia, não restou demonstrado sequer um indício concreto de que o referido esquema, de fato, existiu, e mesmo que a apelada faria parte dele.

O que se vê é que o apelante, segundo sua exclusiva narrativa, teria recebido informações de fontes cobertas pelo sigilo constitucional, as quais lhe teriam repassado dados sobre a existência do esquema ilícito, o que, por si só, não poderia servir de embasamento para a produção, edição e veiculação da notícia jornalística, especialmente pelo fato de nela serem imputadas práticas gravíssimas e, até prova em contrário, criminosas.

Destarte, mesmo em se tratando de narrativa apócrifa com grande probabilidade de ser inverossímil, dada a fraqueza do arcabouço em que embasada, o recorrente não optou pela adoção de uma postura cautelosa e prudente que se exige dos jornalistas, vindo, ao contrário, a veiculá-la na rede mundial de computadores.

Além disso, o apelante não carreou aos autos provas de que tenha realizado investigação concreta, ainda que sumária, em momento antecedente à veiculação da reportagem, a fim de demonstrar, de forma efetiva, o seu dever de prestar informações confiáveis e fidedignas.

Na realidade, como dito anteriormente, ele se limitou a afirmar que as postagens estão acobertadas pela liberdade de expressão e que somente deu publicidade a uma denúncia preexistente e de evidente interesse público, mas sem demonstrar que tenha empreendido diligências no sentido de verificar o caráter verídico das informações veiculadas na reportagem eletrônica.

Ainda que o apelante sustente a tese de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
teria indeferido a produção de provas testemunhais, entendo que tal ponto não macula a sentença recorrida.

Como dito, cabia ao recorrente a demonstração concreta de que adotou as medidas necessárias na investigação prévia acerca da verossimilhança dos fatos noticiados por suas fontes, o que poderia ser feito por diversos outros meios de prova, especialmente pela via documental, mas não o fez.

Em complemento, calha trazer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5. A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado. [...] (AgInt no AREsp n. 2.090.707/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

De mais a mais, o fato de a Procuradoria Geral de Justiça ter procedido à juntada a estes autos de cópia da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na PET nº 10.590/ES (ids. nº 8704841 a 8704843), muito embora se tratem de elementos informativos carreados ao feito após a apresentação de contestação, constato que, em momento algum, foram utilizados como substrato para o julgamento do feito, como se vê da sentença recorrida (id. nº 8704850), não havendo que se falar em violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da segurança jurídica e do devido processo legal.

Somado a isso, caso se comprove ilegal ou mesmo ilegítimo o acesso e utilização dos documentos em questão por parte do Ministério Público, a apuração ficará a cargo do próprio Supremo Tribunal Federal, não cabendo tal exame a esta Corte de Justiça.

Além disso, não merece prosperar a tese recursal quanto à necessidade de prévio pedido do direito de resposta por parte da recorrida, uma vez que, a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV, ao dispor acerca do princípio da inafastabilidade da jurisdição, prevê que: “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

Além disso, a CF/88 no seu art. 5º, V, assegurou, no rol de direitos e garantias fundamentais, “
o direito de resposta, proporcional ao agravo,
além da indenização por dano material, moral ou à imagem
”, o que só reforça a possibilidade daquele que se julga lesado pleitear a reparação dos danos materiais ou imateriais independentemente do pedido de direito de resposta.

Aliás, o caso em exame não se trata de nenhuma das hipóteses nas quais a lei e a jurisprudência vêm admitindo a mitigação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, a exemplo das questões envolvendo a disciplina e competições desportivas, ato administrativo ou omissão da Administração Pública que contrarie súmula vinculante, entre outros, de modo que prescindível o prévio exercício do direito de resposta ao ajuizamento de ação cível de reparação de danos.

A propósito, segundo vem decidindo o Colendo STJ, o direito de resposta se limita ao esclarecimento dos fatos veiculados na reportagem, não se confundindo com o pedido de reparação de danos:

[...] 1.1 O direito de resposta tem contornos específicos, constituindo um direito conferido ao ofendido de esclarecer, de mão própria, no mesmo veículo de imprensa, os fatos divulgados a seu respeito na reportagem questionada, apresentando a sua versão da notícia ao público. [...] (REsp n. 1.867.286/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 18/10/2021).

Dessa forma e após o exame dos elementos probatórios carreados ao feito, mostra-se justificada a manutenção da sentença recorrida, especialmente diante da aplicação do entendimento firmado nas súmulas do Colendo STJ, segundo as quais a pessoa jurídica pode ser alvo de dano de ordem imaterial, assim como se mostra possível a responsabilização do autor do escrito pelo dano causado pela reportagem por ele veiculada.

Vejamos os enunciados citados:

Súmula 227-STJ: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Súmula 221-STJ: São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação.

Por fim, no que tange ao pedido de alteração do
quantum
indenizatório, entendo que não assiste razão ao recorrente.

No caso, observadas a metodologia adotada pela Augusta Corte ao fixar o
quantum debeatur
em hipóteses como a presente (método bifásico de arbitramento) e levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que a condenação ao pagamento de reparação a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e está de acordo com os parâmetros adotados por esta Eg. Primeira Câmara Cível em casos análogos (Apelação Cível nº 0030886-82.2017.8.08.0035, Rel. Des.
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, Terceira Câmara Cível, Dje 9/2/2024 e Apelação Cível nº 0010085-04.2009.8.08.0011, Rel. Des. Subst.
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
, Terceira Câmara Cível, DJe. 29/3/2023).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada, oportunidade em que majoro a condenação na verba honorária a favor do causídico da recorrida para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Presencial de 10.12.2024

VOTO: Acompanho o(a) Relator(a)

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões